Tribunal: TJMT
Processo: 1002505-56.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002505-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARINEIDE BARCO - CPF: 380.073.201-72 (AGRAVADO), JULIANA BRAITI COCCHI - CPF: 281.556.158-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGENCIA CONCEDIDA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO LAZERTINIBE ASSOCIADO A AMIVANTAMABE. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. REGISTRO NA ANVISA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio do medicamento Lazertinibe (Lazcluze®) associado ao Amivantamabe (Rybrevant®) para tratamento de beneficiária diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão em estágio avançado, com metástase cerebral, após progressão da doença e falha terapêutica do tratamento anterior com osimertinibe, sob pena de multa diária de quinze mil reais, limitada a duzentos mil reais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a operadora de plano de saúde possui obrigação de custear medicamento oncológico prescrito por médico assistente, devidamente registrado na ANVISA, mas não incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, quando demonstrada a necessidade terapêutica, a inexistência de alternativa eficaz e o risco concreto à vida da beneficiária.

III. Razões de decidir

A escolha terapêutica constitui prerrogativa exclusiva do médico assistente, não podendo a operadora de plano de saúde substituir o juízo clínico por critérios administrativos ou econômicos, especialmente em casos de doença grave com risco de morte.

O medicamento Lazertinibe encontra-se regularmente registrado na ANVISA desde julho de 2025, possui comprovação científica de eficácia e foi prescrito como única alternativa terapêutica disponível após falha do tratamento convencional, conforme relatório médico fundamentado.

A ausência de previsão expressa no Rol da ANS não autoriza a negativa de cobertura quando demonstrada a necessidade do tratamento, a inexistência de exclusão contratual específica e o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada, prevalecendo a proteção à vida e à dignidade da pessoa humana.

O perigo de dano é manifesto diante da progressão acelerada da doença oncológica metastática, com risco real e iminente de óbito, conforme expressamente consignado pelo médico oncologista responsável pelo acompanhamento da paciente.

A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato não se sobrepõe à finalidade essencial do plano de saúde, que consiste na garantia de cobertura efetiva aos riscos relacionados à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde possui obrigação de custear medicamento oncológico prescrito por médico assistente, regularmente registrado na ANVISA, ainda que não incluído no Rol da ANS, quando demonstrada a necessidade terapêutica fundamentada, a inexistência de alternativa eficaz e o risco concreto à vida do beneficiário. 2. A escolha do tratamento adequado constitui atribuição exclusiva do médico que assiste o paciente, não cabendo à operadora delimitar o fármaco ou questionar a indicação clínica quando a doença possui cobertura contratual. 3. Em casos de doença grave com risco de morte, prevalece a proteção à vida e à dignidade da pessoa humana sobre o interesse econômico da operadora, especialmente quando ausente exclusão contratual expressa."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais nº 1014914-84.2025.8.11.0037
ajuizada por
MARINEIDE BARCO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida autorize e custeie o medicamento LAZCLUZE® (LAZERTINIBE), conforme prescrição médica, para uso contínuo, até alta médica ou ulterior deliberação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00. Fixou o patamar das astreintes em R$ 200.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, que prevê a cobertura de medicamentos quimioterápicos orais exclusivamente quando observadas as respectivas Diretrizes de Utilização (DUT), notadamente a DUT nº 64 – Terapia Antineoplásica Oral.

Salienta que o medicamento LAZCLUZE® (Lazertinibe) não integra o rol da ANS, tampouco se encontra contemplado pelas diretrizes de utilização vigentes, razão pela qual inexiste obrigação contratual de custeio por parte da operadora.

Argumenta que a bula da ANVISA para o medicamento Lazcluze® (lazertinibe), indica o uso em combinação com Amivantamabe como tratamento de primeira linha para pacientes adultos com CPNPC localmente avançado ou metastático que apresentem deleção no éxon 19 ou substituição L858R no éxon 21 do EGFR, contudo, a paciente já fez uso prévio de Faulcarbo, Alimta e recentemente Tagrisso (osimertinibe).

Assevera que o tratamento não se trata de primeira linha, mas de uma linha subsequente após progressão, ou seja, a indicação do medicamento Lazertinibe + Amivantamabe, conforme bula ANVISA, não está em conformidade com o pedido.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 346999880), o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos de origem que a autora
MARINEIDE BARCO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais nº 1014914-84.2025.8.11.0037

em face da
BRADESCO SAÚDE S.A.
, aduzindo que é beneficiária do seguro saúde TOP NACIONAL PLUS, conforme carteirinha nº 885 495 600019 026.

Alegou que em novembro/2024, foi diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão (CID-10 C34), em estágio avançado e com metástase cerebral.

Afirmou que estava em acompanhamento médico e tratamento com medicamento “osimertinibe”, que lhe proporcionou melhora clínica durante 11 meses, mas exames revelaram novos focos metastáticos e sinais eminentes para progressão meníngea, como também demonstraram perda de reposta ao tratamento anterior.

Sustentou que, em razão da progressão da doença, o médico assistente prescreveu, como única alternativa eficaz disponível, o uso do medicamento Lazertinibe 240mg (Lazcluze®) associado ao Amivantamabe (Rybrevant®), afirmando expressamente que “não existe substituto terapêutico e/ou com a mesma eficácia clínica, nem na rede privada e nem no SUS”, solicitando o início urgente dos medicamentos sob risco de óbito.

Contudo, a requerida negou o fornecimento do medicamento, sob a justificativa de que não está contemplado no rol da ANS.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo fosse determinado que a requerida concedesse a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar o custeio urgente de Lazertinibe 240mg (Lazcluze®) associado ao Amivantamabe (Rybrevant®).

Ao decidir, a magistrada singular
Dra. Patricia Cristiane Moreira
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso em apreço, observa-se que a controvérsia reside na obrigatoriedade ou não de o plano de saúde fornecer medicamentos prescritos pelo médico assistente para utilização no tratamento de paciente acometida de adenocarcinoma de pulmão (CID-10 C34), em estágio avançado e com metástase cerebral.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a agravada foi diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão (CID-10 C34), bem como metástase cerebral, conforme laudo médico de ID 216558537.

Consta ainda, que foram tentados diversos tratamentos convencionais sem êxito, tendo o médico que acompanha a paciente, Dr. João Victor Machado Alessi (CRM-SP 141341), prescrito os medicamentos Lazertinibe (Lazcluze 80 mg) 240 mg/dia, via oral (uso contínuo) e Amivantamabe 1050 mg, administrado por via endovenosa, com ciclos a cada 21 dias, ressaltando a urgência em razão do risco real de vida pelo estágio avançado da doença.

Observa-se que a agravante sustenta que a negativa de cobertura estaria amparada no fato de que os medicamentos prescritos não constam do rol da ANS.

Salienta-se que o medicamento “Lazertinibe (Lazcluze 80 mg)” encontra-se regularmente registrado na ANVISA em julho/2025, conforme endereço (
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/lazcluze-r-lazertinibe
), e amplamente utilizado no tratamento de diversas neoplasias malignas.

Neste particular, em que pese a alegação de ausência do medicamento do rol da ANS, mas diante da inexistência de exclusão expressa do contrato firmado entre as partes, bem como da necessidade do tratamento através do medicamento denominado de “Lazertinibe (Lazcluze 80 mg)”, deve ser mantida a decisão singular.

Sobre o tema, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que cabe ao médico que acompanha o paciente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha da terapia mais adequada à preservação da vida, saúde e dignidade do beneficiário, especialmente em casos de doenças graves como o câncer.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO NIVOLUMABE - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente.
(N.U 1017733-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 28/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Câncer adrenal – Prescrição dos medicamentos Ipilimumabe e Nivolumabe - Ainda que não estejam a constar no rol de procedimentos da ANS, é certo que este último é exemplificativo com condicionantes, e admite, portanto, que haja cobertura pela operadora do plano de assistência médica à saúde – Inteligência e aplicação dos incisos I e II, do § 13, do art. 10, da Lei nº 9.656/1998. - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Câncer adrenal – Prescrição dos medicamentos Ipilimumabe e Nivolumabe – Recusa de cobertura - Inadmissibilidade – Argumento da operadora de saúde no sentido de que não estariam indicados para o tratamento da doença de que padece a autora – Alegação que se mostra sem sentido, na medida em que a agravada padece de câncer do tipo carcinoma adrenal, e aludidos medicamentos possuem indicação para tratamento de câncer renal – De qualquer modo, cabe ao médico assistente indicar o tratamento mais adequado para o paciente, podendo o plano de saúde somente apontar as doenças cobertas, sendo abusiva cláusula restritiva fundada na aplicação off-label dos medicamentos postulados, vale dizer quando a doença do paciente não constar expressamente indicada na bula do medicamento prescrito pelo médico – Incidência da Súmula nº 102, do TJ/SP – Entendimento jurisprudencial do STJ . Agravo desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2059915-09.2024.8 .26.0000 Campinas, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 26/03/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Ademais, no caso em tela, o perigo de dano é evidente, uma vez que a doença que acomete a agravada apresenta rápida progressão, com risco real de vida, conforme expressamente consignado pelo médico assistente.

Quanto à alegada irreversibilidade da medida, observa-se que, na ponderação entre os valores em colisão, deve prevalecer a proteção à vida e à saúde da agravada, em detrimento do interesse econômico da operadora de saúde, especialmente considerando que o contrato de plano de saúde tem por finalidade precípua garantir a cobertura de riscos à saúde.

Por fim, no que tange ao suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tem-se que tal argumento, por si só, não é suficiente para afastar a obrigação de cobertura, especialmente em se tratando de doença grave com risco de morte, havendo, inclusive, expressa previsão legal quanto à obrigatoriedade de constituição de provisões técnicas pelas operadoras de planos de saúde para fazer frente a eventos dessa natureza.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026